Tribunal: TJMT
Processo: 1007414-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, sob a alegação de ilegalidade na execução da pena, diante da ausência de Guia de Recolhimento Definitiva e da não instauração da ação de execução penal. Sustenta-se, ainda, nulidade da fixação do regime inicial fechado, por ausência de fundamentação suficiente e desconsideração da primariedade do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão em razão da ausência de regular instauração do processo executivo da pena; (ii) estabelecer se o habeas corpus é meio adequado para rediscutir o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória já transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A expedição da Guia de Recolhimento Definitiva e a distribuição da ação de execução penal ocorreram regularmente, o que afasta a alegação de ilegalidade na custódia e conduz à perda superveniente do objeto quanto à primeira questão.
4. A via do habeas corpus é inadequada para rediscutir regime prisional fixado em decisão transitada em julgado, sendo necessário o manejo da revisão criminal para eventual reexame da dosimetria da pena.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvando apenas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A regular instauração da execução penal e a expedição da guia de recolhimento definitiva afastam a alegação de ilegalidade da prisão.
2. O habeas corpus não é meio processual idôneo para reavaliar regime prisional imposto em sentença com trânsito em julgado.
3. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI e LIV; art. 93, IX; CP, art. 33; CPP, arts. 647 e 648.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 89.256/MG, 2a Turma, rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 728.556/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.04.2022; STJ, EDcl no HC 826.977/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007414-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[HERYCCK EUGENIO VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (ADVOGADO), MARCOS FERREIRA BERTIEL - CPF: 031.528.951-19 (PACIENTE), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), ELIELTON GEAN PICOLLI TRENTIN - CPF: 041.549.701-94 (IMPETRANTE), HERYCCK EUGENIO VIERO WISNIEWSKI - CPF: 054.631.791-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAVO POZZO - CPF: 345.818.809-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal), com pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, sob a alegação de ilegalidade na execução da pena, diante da ausência de Guia de Recolhimento Definitiva e da não instauração da ação de execução penal. Sustenta-se, ainda, nulidade da fixação do regime inicial fechado, por ausência de fundamentação suficiente e desconsideração da primariedade do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na prisão em razão da ausência de regular instauração do processo executivo da pena; (
ii
) estabelecer se o habeas corpus é meio adequado para rediscutir o regime inicial de cumprimento da pena imposto na sentença condenatória já transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A expedição da Guia de Recolhimento Definitiva e a distribuição da ação de execução penal ocorreram regularmente, o que afasta a alegação de ilegalidade na custódia e conduz à perda superveniente do objeto quanto à primeira questão.

4.
A via do habeas corpus é inadequada para rediscutir regime prisional fixado em decisão transitada em julgado, sendo necessário o manejo da revisão criminal para eventual reexame da dosimetria da pena.

5.
A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, ressalvando apenas hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

1.
A regular instauração da execução penal e a expedição da guia de recolhimento definitiva afastam a alegação de ilegalidade da prisão.

2.
O habeas corpus não é meio processual idôneo para reavaliar regime prisional imposto em sentença com trânsito em julgado.

3.
A utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XLVI e LIV; art. 93, IX; CP, art. 33; CPP,
arts
. 647 e 648.

Jurisprudência relevante citada:
STF,
AgRg
no HC 89.256/MG, 2a Turma, rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 728.556/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.04.2022; STJ,
EDcl
no HC 826.977/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados
Herycck
Eugenio
Viero

Wisniewski
e
Elielton
Gean Picolli Trentin

em favor de
Marcos Ferreira
Bertiel
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o paciente foi preso no dia 9 de março de 2025 durante uma blitz policial no município de Sinop/MT, sob a acusação de dirigir alcoolizado e pela suposta existência de um mandado de prisão em aberto
.

Sustentam,
o
s impetrantes, que a condenação do paciente se deu no processo n
.
0007228-40.2011.8.11.0040, tramitado na 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, pelo crime de
roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal)
, resultando na pena de
5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão em regime fechado
.

Argumentam que, apesar da condenação, não há nos autos qualquer outro mandado de prisão contra o paciente nem registro de reincidência criminal, caracterizando-o como primário.

Aduzem que a decisão que impôs o regime inicial fechado carece de fundamentação suficiente, contrariando o
art
.
93, IX, da Constituição Federal
, que exige fundamentação adequada em todas as decisões judiciais
.

Registram que o paciente já se encontra cumprindo pena na
Penitenciária da Comarca de Sinop/MT
, sem que tenha ocorrido a distribuição da
Ação de Execução Penal e sem a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, documentos essenciais para garantir a regularidade do cumprimento da pena.

Alegam que essa situação viola o
princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF)
e o
devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF)
, impossibilitando o controle jurisdicional sobre a execução da pena e prejudicando o acompanhamento dos direitos do paciente, como a progressão de regime e a remição de pena.

Defendem que a ausência desses procedimentos configura erro processual grave, comprometendo a legalidade da execução da pena e caracterizando abuso de poder por parte da autoridade coatora
, bem como
que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena desconsiderou a primariedade do paciente e impôs um regime mais gravoso sem justificativa concreta, contrariando o art
.
33 do Código Penal.

Com base nessas razões, requer
eram
, liminarmente,
a concessão da ordem de habeas corpus para suspender imediatamente a execução da pena até que sejam sanadas as irregularidades processuais apontadas, alegando a ausência de fundamentação na fixação do regime fechado e a inexistência de um processo de execução penal devidamente instaurado, incluindo a não expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, o que compromete a legalidade da prisão e viola os princípios da individualização da pena e do devido processo legal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 274304880).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 276898893).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
o
eminente Dr.
José de Medeiros
, é pel
o

não conhecimento
do habeas corpus
, consoante entendimento assim sumariado (Id. 281635360):

Sumário: Habeas Corpus – Roubo majorado – Paciente preso em cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos
PJe
n° 0007228-40.2011.8.11.0040 – Alegação de ilegalidade da prisão, pois não existe processo de execução penal instaurado, tampouco foi expedida guia de recolhimento definitiva – Prejudicado – Informações da autoridade coatora dão conta que, com a prisão do paciente, foi expedida a Guia de Recolhimento Definitiva – Processo executivo de Pena devidamente distribuído – Prisão regularizada – Sustentam que a decisão que impôs o regime fechado ao paciente carece de fundamentação – Busca a revisão da sentença condenatória e fixação do regime semiaberto – Não conhecimento – Via eleita inadequada – Inadmissibilidade de habeas corpus como
substitutivo de revisão criminal - Inexistência de erro manifesto ou injustiça na aplicação do regime prisional, não sendo o caso de concessão “de ofício” da ordem – Inadmissibilidade na utilização de habeas corpus como substitutivo de Revisão Criminal – Pelo não conhecimento writ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão deduzida no presente
habeas corpus

consiste na imediata suspensão da execução da pena imposta a Marcos Ferreira
Bertiel
, condenado a 5
(cinco)
anos e 4
(quatro)
meses de reclusão em regime fechado pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, desconsiderando sua primariedade, bem como pela inexistência de procedimento regular de execução penal, notadamente a falta de Guia de Recolhimento Definitiva e de distribuição da Ação de Execução, o que, segundo os impetrantes, compromete a legalidade da custódia e viola os princípios constitucionais da individualização da pena, do devido processo legal e da legalidade.

No que tange à alegada ausência de processo executivo da pena, observa-se que o pleito se encontra prejudicado, uma vez que, desde o indeferimento da liminar anteriormente requerida, já se evidenciava a superação do pedido nesse ponto, não subsistindo utilidade processual na análise autônoma da questão, ante o decurso dos trâmites executórios
.

Conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, após o trânsito em julgado
do acórdão que reformou parcialmente a sentença condenatória

–
certificado em 19
de dezembro de
2024 (Id. 179346412)
–
, foi regularmente determinada, em 10
de janeiro de
2025 (Id. 180357543), a expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, bem como do mandado de prisão correspondente. Ainda, conforme certificado no Id. 186928664, datado de 13
de março de
2025, a guia definitiva foi efetivamente expedida, tendo os autos sido remetidos ao arquivo definitivo em 17
de março de
2025.

Verifica-se, ademais, que a
execução penal se encontra regularmente instaurada
, tramitando na 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, sob o n. 2000074-43.2025.8.11.0040 (Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU). Consta, ainda, manifestação da Defensoria Pública, datada de 24
de março de
2025, atestando ciência e concordância com o cálculo de pena apresentado, bem como
informando que aguarda o cumprimento dos requisitos legais para eventual progressão de regime.

Dessa forma,
resta demonstrado que foram sanadas as irregularidades apontadas na impetração quanto à inexistência de guia de recolhimento e da correspondente instauração da execução penal
, circunstância que descaracteriza o alegado constrangimento ilegal.

Ante tais elementos, reconheço a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de expedição da Guia de Recolhimento Definitiva, julgando
prejudicada a impetração
nesse ponto específico.

De outro lado, quanto a imposição de regime fechado para o cumprimento da pena, como salientado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o
writ
não merece ser conhecido, uma vez que a
discussão do regime prisional, à luz das circunstâncias do caso concreto
, demandaria

revolvimento das provas, devendo tais matérias ser apreciadas em procedimento próprio, a saber, em revisão criminal, visto que a
acórdão que reformou parcialmente a sentença
já transitou em julgado
.

Com efeito, exsurge dos autos que o paciente foi condenado em sentença proferida em 08
de maio de
2020 à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, sendo tal decisão revista parcialmente pela Quarta Câmara Criminal deste Tribunal, a qual, em sessão realizada em 10
de setembro de
2024, acolheu parcialmente a apelação defensiva, reduzindo a reprimenda para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido, contudo, o regime prisional fechado, com base na manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, após afastada a valoração da culpabilidade.

Como é sabido, a jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há flagrante ilegalidade.

Nesse sentido:

(...) 1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria
,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
(...)

(
HC
n. 728.556/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022).

No mesmo norte, não é demais lembrar os ensinamentos do Ministro Celso de Mello:

“(...) Como se sabe,
a ação de “habeas corpus” destina-se, unicamente, a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, revelando-se estranha, à sua específica finalidade jurídico-constitucional, qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer das pessoas
.

É por tal razão que o Supremo Tribunal Federal, atento à destinação constitucional do “habeas corpus”, não tem conhecido do remédio heroico, quando utilizado, como no caso, em situações de que não resulte qualquer possibilidade de ofensa ao “jus
manendi
,
ambulandi
, eundi
ultro

citroque
” (RTJ 116/523 – RTJ 141/159).

A ação de “habeas corpus”, portanto, enquanto remédio jurídico-constitucional revestido de finalidade específica, não pode ser utilizada como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim (ou direito-escopo na expressão feliz de PEDRO LESSA) não se identifica – tal como neste caso ocorre – com a própria liberdade de locomoção física.

É que entendimento diverso conduziria, necessariamente, à descaracterização desse instrumento tutelar da liberdade de locomoção. Não se pode desconhecer que, com a cessação da doutrina brasileira do “habeas corpus”, motivada pela Reforma Constitucional de 1926, restaurou-se, em nosso sistema jurídico, a função clássica desse remédio heroico. Por
tal
razão, não se revela suscetível de conhecimento a ação de “habeas corpus”, quando promovida contra ato estatal de que não resulte, de modo imediato, ofensa, atual ou iminente, à liberdade de locomoção física (RTJ 135/593 – RTJ 136/1226 – RTJ 142/896 – RTJ 152/140 – RTJ 178/1231 – RTJ 180/962, v.g.) [...]”

(STF – 2a turma,
AgRg
no
HC
89.256/MG).

Atento aos argumentos vertidos, não se verifica o constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, visto que, pelo que consta, trata-se de
writ
sucedâneo de revisão criminal, o que é incabível, não sendo este caso capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício, pois não constatada nenhuma ilegalidade flagrante.

Nesse sentido, as Cortes Superiores compreendem ser inadmissível o emprego da ação mandamental como sucedâneo de recurso, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional:

[...] Em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação do STF, no sentido
de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal
. Referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção desta Corte Superior, em 10/6/2020, no julgamento da QO noHC535.063/SP
.
(STJ,
EDcl
no
HC
n.
826.977/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/02/2024).

Ante ao exposto, em consonância com o
p
arecer
m
inisterial,
não conheço
do presente habeas corpus impetrado por
Marcos Ferreira
Bertiel
e, consequentemente, julgo extinto sem análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025